Tribunal: TCU
Processo: 018.881/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do auxílio financeiro recebido mediante Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro de Projeto Científico e Tecnológico firmado para desenvolvimento do projeto "Implantação dos Projetos Casa Brasil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Senhor Fábio César de Vasconcelos Rodrigues contra o Acórdão n.o 1.464/2016-TCU-2.a Câmara, relatado pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito no montante original de R$ 118.000,00 e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Senhor Fábio César de Vasconcelos Rodrigues contra o Acórdão n.o 1.464/2016-TCU-2.a Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. substituir a tabela de débitos do item 9.1 do acórdão recorrido pela tabela abaixo, descontada do valor de R$ 53.041,62 justificado no recurso: Valor (R$) Data 4.958,38 27/7/2006 60.000,00 22/1/2008 9.3. reduzir o valor da multa aplicada ao recorrente no item 9.2 da mesma decisão para o valor de R$ 10.000,00; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.